Tribunal: TJSP
Processo: 2228686-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela agravante. Inconformismo. Alegação de erro material no v. acórdão que manteve a procedência dos embargos à execução. Inexistência. Decisão que fixou os honorários advocatícios em 20% do valor atribuído à causa (R$ 33.330,00). Embargos à execução que têm natureza de ação e,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela agravante. Inconformismo. Alegação de erro material no v. acórdão que manteve a procedência dos embargos à execução. Inexistência. Decisão que fixou os honorários advocatícios em 20% do valor atribuído à causa (R$ 33.330,00). Embargos à execução que têm natureza de ação e, portanto, valor da causa. Base de cálculo que deve levar em consideração o valor atribuído aos embargos à execução e não na demanda executiva. Valor da causa que não foi impugnado no momento oportuno. Planilha de cálculo que se mostra correta. Decisão mantida. Recurso não provido.